Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, especialmente a definição da base de cálculo nos rendimentos mensais líquidos do embargante, sendo estes obtidos com a dedução dos descontos compulsórios por força de lei do valor da remuneração bruta, bem como a falta de comprovação de que a manutenção dos alimentos inviabilizaria o próprio sustento e da família.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.